Tribunal: STF
Processo: Ext 1744
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA ARGENTINA. PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. CARÁTER EMINENTEMENTE INSTRUMENTAL DA PRISÃO. DECISÃO MANTIDA. INVESTIGAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO, NO BRASIL, A TRÁFICO DE DROGAS. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.



    1. O extraditando não trouxe motivos suficientes para infirmar a decisão que manteve sua prisão preventiva para extradição, que é procedimental para o processo extradicional.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    3. O pedido de extradição atende aos requisitos formais previstos na Lei de Migração e no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Argentina, de 15/11/1961, internalizado pelo Decreto nº 62.979, de 1968.



    4. Incidem, no caso, a dupla tipicidade e a dupla punibilidade, de acordo com as legislações brasileira e argentina.



    5. O crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82, inc. VII, da Lei nº 13.445, de 2017) e suas apurações são de competência do Estado requerente (art. 82, inc. III, da Lei nº 13.445, de 2017). As penas máximas são superiores a 2 anos (art. 82, inc. IV, da Lei nº 13.445, de 2017), e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82, inc. I, da Lei nº 13.445, de 2017).



    6. A presença de familiares no Brasil não impede a extradição, de acordo com o enunciado nº 421 da Súmula do STF.



    7. O Estado requerente assumiu formalmente os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445, de 2017.



    8. Extradição deferida.